Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. Não prospera a tese de insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória, quando a narrativa prestada pelos envolvidos em sede policial encontra respaldo nas provas produzidas em juízo, mostra-se coerente com o conjunto fático-probatório dos autos e evidencia a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.